Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI BERNARDES HONG TECNOLOGIA EM ELETRONICOS AGRAVADO: CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magali Bernardes Hong Tecnologia em Eletrônicos contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 205184539 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Conservation International do Brasil em seu desfavor, processo n. 0722508-21.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, nos seguintes termos: Quanto à concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça, da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos, não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte devedora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que o executado terá sua subsistência comprometida. Devidamente instada a comprovar a sua situação de miserabilidade, aclarando objetivamente a composição da sua renda, bem como coligir aos autos, cumulativamente, (1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias, a executada acostou os documentos de ID 205079410 a ID 205079418. Em ID 203040875 (página 2), no formulário para avaliação da hipossuficiência econômica entregue à Defensoria Pública, declara a executada que sua renda seria oriunda da previdência social, no valor de R$ 1.306,10 (mil trezentos e seis reais e dez centavos), sem, contudo, trazer aos autos qualquer comprovação de tal renda. Todavia, no mesmo formulário, apesar de declarar renda mensal de R$ 1.306,10 (mil trezentos e seis reais e dez centavos), declara que paga, mensalmente, R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais) a título de financiamento para aquisição de veículo, o que se revela contraditório com a suposta renda mensal. Ademais, conforme consulta ao sistema RENAJUD (ID 189654052), a aquisição seria relativa a um veículo BMW/320I ACTIVE FLEX, que se encontra alienado fiduciariamente, o que afasta a alegação de hipossuficiência, tendo em vista se tratar de veículo sabidamente de alto padrão, avaliado, pela tabela FIPE, em mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Além disso, as movimentações financeiras de ID 205079418, igualmente, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência. O fato de se encontrar assistida pela Defensoria Pública, não lhe confere, por si só, condição de hipossuficiência, de maneira que a análise da documentação apresentada, no caso concreto, é essencial para análise do benefício postulado. Desse modo, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça à executada, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. No mais, aguarde-se a conclusão da diligência de ID 197859750, conforme certidão de ID 201794314. (grifos no original) Em razões recursais (Id 62133518), a executada/agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aduzindo, em resumo, ter comprovado sua hipossuficiência financeira por meio dos elementos de informação coligados aos autos, que justificaram, aliás, a constituição da Defensoria Pública do Distrito Federal como sua representante processual. Afirma cumprir ao sistema de justiça do Distrito Federal, que inclui a Defensoria Pública e o TJDFT, agir em observância aos postulados da boa-fé e da cooperação, mormente no que diz respeito à gratuidade de justiça. Indica ser necessário observar o disposto na Nota Técnica no 11/2023 do CIJDFT, na qual foi sugerida a adoção dos critérios previstos na Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da hipossuficiência das pessoas jurídicas. Entende possível conceder gratuidade de justiça à parte tão somente por estar assistida pela Defensoria Pública, a qual promove a análise detalhada dos critérios objetivos em questão. Acrescenta também ter demonstrado, documentalmente, nos autos, sua condição de vulnerabilidade econômica. Reputa preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, ao final: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora interposto, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque a Agravante é hipossuficiente e o objeto do recurso é sobre esta situação; b) Liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se à Agravante a gratuidade de justiça, pois presentes os requisitos legais, comunicando-se esta decisão ao juízo de 1° grau; c) A intimação/citação da Agravada, para querendo se manifestar no feito; Deixa de recolher o preparo no ato de interposição do recurso, por força do art. 101, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Previamente à análise da pretensão recursal pelo colegiado, passo a examinar eventual dispensa ao recolhimento do preparo nesta instância, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles comprovadamente hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifos nossos) Pois bem. Saliento não ignorar que a executada/agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tampouco que a Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) sugere a adoção dos requisitos estabelecidos em ato normativo de referida instituição como critérios objetivos para aferição da hipossuficiência econômica das pessoas jurídicas. No entanto, a análise prévia dos critérios objetivos pela Defensoria não impede que o órgão julgador perquira a efetiva impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, porque assim autorizado pela ordem jurídica vigente. O art. 10, I, da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que regulamenta as hipóteses de atuação institucional para a prestação de assistência jurídica gratuita pelo órgão, considera em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica com fins lucrativos na seguinte hipótese: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). (grifos nossos) No caso dos autos, apesar de a executada enquadrar-se no conceito de sociedade microempresária optante do Simples Nacional (Id 203040874, pp.4-5, do processo de referência), os elementos de convicção amealhados aos autos não demonstram, cabalmente, o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela própria Defensoria Pública, em especial o consagrado no art. 10, I, alínea “b”, do ato normativo supramencionado. Isso porque, os extratos bancários catalogados ao Id 203040874, pp. 6-9, do processo de referência demonstram que a executada, em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024, realizou, em cada mês, transferências que ultrapassam a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à pessoa denominada “Fábio Hong”. Com efeito, ainda que não se saiba, com exatidão, quem seja Fábio Hong, a periodicidade e os valores transferidos indicam a probabilidade de a executada o estar remunerando, mensalmente, como sócio oculto, administrador, empregado ou prestador de serviços, em quantia superior a 5 (cinco) salários mínimos – que, em 2024, corresponde ao total de R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). Ademais, as inconsistências verificadas nos formulários apresentados ao Id 203040875 do processo de referência, a intensa movimentação na conta bancária e a aquisição de um veículo de luxo pela devedora (Ids 189654051 e 189654052 do processo de referência) reforçam a conclusão a que chegou o juízo a quo de que não restou demonstrada a insuficiência financeira da executada para o pagamento das despesas processuais. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da empresa agravante. Entendo, destarte, não ter ela se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das alegações fáticas concernentes à sua hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Sobre o tema, trago à colocação julgados desta c. 1a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 1.1. As provas apresentadas pelo recorrente, pessoa jurídica, são insuficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. 2. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1868616, 07050713320248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853993, 07017274420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sentido semelhante, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação inequívoca das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora